Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-47.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015254-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 03.989.563/0001-42 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), BRUNO LAPENNA GARCIA - CPF: 225.463.128-47 (EMBARGADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACORDO JUNTADO AOS AUTOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se o acordo foi juntado aos autos antes do julgamento do Agravo, devem ser acolhidos os Aclaratórios para declarar a perda do objeto do Recurso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do mesmo número, alegando a ocorrência de omissão, sob o argumento de que juntou aos autos acordo firmado com a parte adversa e homologado pelo Juiz singular, antes do julgamento.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A embargante peticionou nos autos, pleiteando que o Agravo fosse julgado prejudicado,
antes do seu julgamento,
pelo fato das partes terem realizado acordo judicial, devidamente homologado pelo Juízo
a quo,
o qual transitou em julgado em 16/09/2022 (id 143837171-pág. 01).

Com efeito, considerando o acordo havido entre os litigantes que culminou na perda de objeto do recurso, devem ser providos os Embargos e modificado o acórdão embargado para julgar prejudicado
o Agravo de Instrumento ante a perda do objeto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO E CUMPRIDO. JULGAMENTO POSTERIOR DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA. Há omissão no acórdão embargado, que deixa de considerar a perda de objeto do recurso, advinda do acordo havido entre as partes, em momento anterior ao seu julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.
(TJ-RS - EMBDECCV: 71009295783 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ACORDO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003932-83.2015.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 28.02.2019)
(TJ-PR - ED: 00039328320158160184 PR 0003932-83.2015.8.16.0184 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 28/02/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2019)

Isso posto, dou provimento aos Aclaratórios para conceder efeitos infringentes ao
acórdão embargado, ficando
o Agravo de Instrumento prejudicado ante a perda do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022